Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-54.2019.8.26.0428
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ação monitória – Contratos, aditamentos, missivas, e-mails, protocolado administrativo, notas fiscais – Comprovação de serviços prestados – Documentos que servem de prova para ajuizamento da monitória - Pagamento pela Municipalidade devido, sob pena de enriquecimento ilícito – Aplicabilidade do Tema no 810 do Supremo e do Tema no 905 do STJ – Reexame necessário parcialmente provido e recurso

Ementa:
Ação monitória – Contratos, aditamentos, missivas, e-mails, protocolado administrativo, notas fiscais – Comprovação de serviços prestados – Documentos que servem de prova para ajuizamento da monitória - Pagamento pela Municipalidade devido, sob pena de enriquecimento ilícito – Aplicabilidade do Tema no 810 do Supremo e do Tema no 905 do STJ – Reexame necessário parcialmente provido e recurso do Município improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000158-54.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do Município e deram parcial provimento ao reexame necessário. VU", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000158-54.2019.8.26.0428 -Voto no 43869
2
Apelação / Remessa Necessária no 1000158-54.2019.8.26.0428
Apelante: Prefeitura Municipal de Paulínia
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Aimara Comércio e Representações Ltda
Comarca: Paulínia
Voto no 43869
Ação monitória
Contratos, aditamentos, missivas, e-
mails,
protocolado
administrativo,
notas
fiscais

Comprovação de serviços prestados Documentos que
servem de prova para ajuizamento da monitória -
Pagamento pela Municipalidade devido, sob pena de
enriquecimento ilícito Aplicabilidade do Tema no 810 do
Supremo e do Tema no 905 do STJ Reexame necessário
parcialmente provido e recurso do Município improvido.
Trata-se de ação monitória ajuizada por Aimara Comércio e
Representações Ltda. contra a Prefeitura Municipal de Paulínia. Diz a inicial
que a autora é empresa que atua no ramo de equipamentos médico-hospitalares e
que, a pedido da ré, forneceu produtos ao Hospital Municipal de Paulínia, mesmo
após o encerramento do contrato licitatório, em virtude da urgência da medida.
Entretanto, ao protocolar o pedido de pagamento em procedimento administrativo,
este lhe foi negado. Requereu a procedência da ação com o respectivo pagamento.
Citada, a ré apresentou embargos monitórios (fls. 183),
alegando, preliminarmente, inadequação da via eleita, pois os documentos juntados
não teriam força monitória. No mérito, impugnou os fatos, acrescentando que o
fornecimento alegado pela autora teria se dado de forma irregular, ou seja, de forma
verbal e sem contrato com a Administração.
Réplica a fls.197.
A ação foi julgada procedente (fls.213) pela juíza Marta
Brandão Pistelli, para que a ré responda pela quantia de R$ 293.360,52, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000158-54.2019.8.26.0428 -Voto no 43869
3
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, incidente desde o
inadimplemento da obrigação, e juros, segundo o índice de remuneração das
cadernetas de poupança, desde a citação.
Insatisfeito, apela o Município, sustentando que não
aconteceu contratação indireta, pois a licitação não era dispensável e não estavam
presentes os requisitos do art. 26 da Lei de Licitações e que os documentos juntados
não comprovam que aquela ocorreu. Disse ainda que se os serviços tivessem sido
prestados, o autor não teria direito à indenização, pois a ciência do autor de
necessidade de licitação evidenciaria a má-fé do requerente. Afirmou que o ajuste
verbal é nulo e de nenhum efeito para a Administração, não devendo haver
pagamentos. Sustentou, ainda, que não há prova escrita da efetiva entrega das
mercadorias, pois as assinaturas nas notas fiscais não identificam quem assinou. Diz
que tais documentos seriam unilaterais, sem força monitória, e que o ajuste verbal
não viabiliza a ação monitória, por ausência de liquidez.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 244.
Reexame necessário.
É o relatório.
Para a propositura da ação monitória exige-se apenas a
exibição de documento que permita ao juiz presumir a existência do direito alegado
(art. 1102-A, CPC).
A prova escrita a que se refere o texto legal há de ser idônea e
suficiente para caracterizar, de início, a existência de relação jurídica que deu ensejo
à dívida que se pretende receber.
No caso, as partes tinham firmado contrato administrativo
para fornecimento de reagentes e insumos (fls. 42/44, 46), e mesmo findo o contrato
a Administração requereu o fornecimento de kit's de bioquímica, como comprovam
os documentos de fls. 47/49, 54/55).
A exibição dos contratos e aditamento celebrados, assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000158-54.2019.8.26.0428 -Voto no 43869
4
como a juntada dos e-mails de fls. 77/96 e 135/158 trocados entre as partes, as notas
fiscais com recebimento (fls. 56/76 e 113/130), e as missivas trocadas (fls. 100, 159)
é suficiente para desencadear a presente demanda, fazendo presumir o direito
alegado.
Nesse sentido, precedentes:
“A prova escrita, exigida pelo art. 1.102-A, é todo o
documento que, embora não prova, diretamente, o fato
constitutivo, permite ao órgão judiciário, deduzir, através de
presunção, a existência do direito alegado.” (RJ 238/67)
Os documentos juntados na inicial indicam que houve relação
jurídica entre as partes e que a empresa autora cumpriu sua obrigação diante da
Municipalidade, prestando o serviço que beneficiou a ré.
Tal fato veio comprovado no protocolado administrativo no
201620296 (fls. 160), em que a Administração admite que os serviços foram
prestados, embora sem cobertura contratual.
Assim, cai por terra a alegação da Municipalidade de que a
nota fiscal não identifica quem recebeu as mercadorias que foram entregues pela
empresa recorrida.
Não pode a Prefeitura deixar de pagar o que é devido, sob
pena de enriquecimento sem causa, em desfavor da empresa contratada, que cumpriu
sua parte, não importando, portanto, se os novos pedidos e entregas foram
realizados, sem que tenha havido a devida licitação.
Se a empresa sabia da necessidade da realização de novo
certame, como afirma a Municipalidade recorrente, essa também tinha
conhecimento da irregularidade da situação e, portanto, não deveria ter requerido o
fornecimento, muito pouco devia tê-los recebido, não podendo a Administração se
beneficiar de sua própria torpeza, deixando de pagar por produtos que recebeu.
Assim, o conjunto probatório produzido nos autos (que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000158-54.2019.8.26.0428 -Voto no 43869
5
baseia simplesmente em um contrato verbal, mas na correspondência trocada, em
protocolado administrativo, notas fiscais com assinatura de recebimento, e-mails)
serve para lastrear a ação monitória, sendo correto seu provimento, e a condenação
da ré ao pagamento da quantia requerida.
Em relação à correção monetária, no entanto, deve haver
alteração da decisão, de acordo com o disposto no Tema no 810 do Supremo e Tema
no 905 do STJ.
Dessa forma, deve ser aplicado o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para o cálculo da correção monetária, sendo
mantida a aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo dos juros de mora, conforme
entendimento do STF no RE 870.947.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em
sessão de 03 de outubro de 2019, concluiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Especial (IPCA-E) para atualização de débitos judiciais das
Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em diante.
A decisão foi tomada no julgamento de embargos de
declaração no Recurso Extraordinário (RE) 870947, com repercussão geral
reconhecida.
Nos referidos embargos, o INSS e diversos Estados
defendiam a possibilidade de a decisão valer a partir de data diversa do
julgamento de mérito do RE, ocorrido em 2017, para que a decisão, que
considerou a utilização da Taxa Referencial na correção dessas dívidas,
tivesse eficácia apenas a partir da conclusão do julgamento.
Prevaleceu, por maioria, o entendimento de que não cabe
modulação, ressaltando-se que, caso a eficácia da decisão fosse adiada,
haveria prejuízo para um grande número de pessoas.
Correta, pois, a aplicação do decidido no Tema 810 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000158-54.2019.8.26.0428 -Voto no 43869
6
Supremo, ao caso em apreço, não sendo o caso de modulação de efeitos,
como afirma a embargante.
Esse também é o entendimento consagrado na decisão do
Tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus exatos
termos e por seus próprios fundamentos, com exceção da correção monetária, de
deve usar como índice o IPCA-E.
Dessarte nega-se provimento ao recurso do Município e
dá-se parcial provimento ao recurso necessário.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica